Tribunal: TJDFT
Processo: 0745913-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DO APENADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO E INTEMPESTIVIDADE.
1. O agravo interno, interposto com base no art. 1.021 do CPC, não se presta a combater acórdão proferido por este tribunal, tratando-se de erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos do art. 579, parágrafo único, do CPP.
2. Ademais, o recurso é intempestivo, pois, há muito ultrapassado o prazo de cinco dias previsto no Código de Processo Civil.
3. No processo criminal, a contagem do prazo é contínua, não se interrompendo por férias, finais de semana ou feriados, conforme art. 798 do CPP e entendimento já sedimentado pelo STF (Inq 4.780, rel. min. Edson Fachin, dec. monocrática, j. 4-10-2019, DJE 219 de 9-10-2019.)
4. Recurso não conhecido.